Tribunal: TJDFT
Processo: 0739592-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Processo : 0739592-09.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 107540704 e 110412544 dos autos originários n. 0003226-03.2012.8.07.0008), proferida em cumprimento de sentença, que deferiu ao condomínio exequente, aqui agravado, a adjudicação do imóvel situado na Quadra 01 Conjunto 02 Casa, 11, Região dos Lagos, Cond. Novo Horizonte, Brasília – DF, por estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 876, do CPC. O agravante alega que a possibilidade de adjudicação do bem foi analisada pelo juízo singular dois anos antes da decisão agravada, ficando condicionada à autorização da assembleia do Condomínio Novo Horizonte, ora agravado. Destaca que não houve recurso da aludida decisão. Afirma que, recentemente, os condôminos decidiram à unanimidade pela não adjudicação do imóvel penhorado nos presentes autos. Salienta que a decisão combatida “voltou atrás e entendeu não mais ser necessária a referida autorização”, motivo pelo qual violou o disposto no art. 505 do CPC, que consagra a preclusão pro judicato e, em última análise, zela pela segurança jurídica. Ressalta que a alegação do condomínio de que o agravante não tem prejuízo com a adjudicação requerida não afasta a nulidade da decisão, uma vez contrariada norma cogente, cujo prejuízo é presumido. Requer a tutela de urgência recursal para anular a decisão que permitiu a adjudicação do imóvel em favor do condomínio agravado, já tendo sido expedido o mandado de imissão de posse. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. De acordo com o art. 876, do CPC, “É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”. Já o art. 878 do diploma processual estabelece: “Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação”. Depreende-se, portanto, que após frustradas as tentativas de alienação, reabre-se a oportunidade ao exequente para, se o caso, requerer a adjudicação do bem constrito. Isso em consonância com o princípio da maior efetividade e celeridade à execução por alcançar, de forma mais rápida, a satisfação do crédito perseguido, servindo-se do bem já penhorado na demanda. A propósito, a doutrina leciona que a adjudicação constitui modalidade preferencial de pagamento, senão vejamos: Adjudicação como modalidade preferencial de pagamento: A adjudicação se constitui em modalidade preferencial de pagamento (total ou parcial), representando a entrega do bem penhorado ao exequente, numa espécie de pagamento in natura, afastando a alienação por iniciativa particular e a alienação em leilão judicial eletrônico ou presencial.” (In Novo Código de Processo Civil Comentado, por Misael Montenegro Filho, 3a Ed., São Paulo: Atlas, 2018, p. 650) No caso, o credor pediu a adjudicação do imóvel indicado, tendo o juízo de origem deferido o requerimento, em 21.03.2019, mediante aprovação em assembleia do condomínio agravado (id. 37829828 – p. 2 na origem). Sucede que o agravado desistiu da referida adjudicação, em 28.06.2020, e requereu a alienação do bem em hasta pública (id. 66425684 na origem), o que foi autorizado pelo juízo singular após nova avaliação do imóvel (id. 94300459 na origem). Frustradas as tentativas de alienação, o exequente requereu novamente a adjudicação, o que foi deferido pelo juízo a quo, com fulcro no art. 876 do CPC. Nesse contexto, em exame preliminar, não entrevejo desacerto na decisão combatida, porquanto observado o disposto no art. 878 do CPC. De todo modo, não há falar em preclusão da matéria, uma vez que a lei autoriza expressamente a reabertura da oportunidade para pedido de adjudicação quando frustradas as tentativas de alienação do bem. E, verificando presentes os requisitos dispostos no art. 876, do CPC, apropriado o deferimento do pleito considerado preferencial no âmbito do cumprimento de sentença, conforme exposto alhures. Ademais, não custa frisar que, consoante consignado na decisão que analisou os embargos de declaração opostos pelo agravante, “o direito à adjudicação, no caso, decorre do direito potestativo do credor na satisfação de seu crédito, não lhe sendo oponível deliberação em assembleia pela não adjudicação, até porque o direito à adjudicação decorre da lei e a assembleia, apesar da soberania de suas decisões, não tem o condão de alterar a vigência da norma”. Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após, à parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator